Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-98.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002982-98.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NERCI SALETE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 024.845.651-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE
INTERNAÇÃO
.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ONLINE. MEIO MAIS EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Possibilidade de substituição da multa diária pelo
bloqueio
online
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo
do
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
, que, na liminar concedida no processo de n.
1016355-28.2024.8.11.0040
, determinou que:
“
Posto isso, DEFIRO a liminar para que as partes requeridas

PROMOVAM IMEDIATAMENTE A
TRANSFERÊNCIA DA ASSISTIDA NERCI SALETE

DA SILVA RODRIGUES, qualificada nos autos, PARA UMA UTI – TRATAMENTO DE

PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE), seja na rede pública ou privada (às expensas dos

requeridos), com o consequente acompanhamento e toda a intervenção médica necessária bem

como transporte, alimentação e estadia para a paciente e acompanhante que deverá sem cumprida

IMEDIATAMENTE pelos requeridos.

Intime-se conforme solicitado pelo MPE no item “c”, encaminhando-se

imediatamente a decisão via e-mail (apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br) para o apoio judicial da

Secretaria Estadual de Saúde, podendo o gestor contatar os servidores pelos telefones 65-3613-5659/3616-5330/3613- 5472/9983-7556, providência essa que assegurará a agilização no seu

cumprimento;

FIXO, a título de multa diária, em caso de descumprimento da presente

obrigação de fazer, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de bloqueio nas contas

públicas do demandado, na forma do artigo 497 do CPC, salientando, inclusive, que o não

cumprimento dessa medida acarretará no crime previsto no artigo 330 do Código Penal

(desobediência).
”.

Nas razões recursais, o agravante sustenta inadequação da multa diária ao Estado, uma vez que a demora no cumprimento da decisão não decorre da desídia do Administrador Público, aduzindo, ainda que o bloqueio judicial é a solução mais eficaz e menos onerosa ao devedor.

No final, requer seja aplicado o efeito suspensivo na decisão agravada,
para que seja
afastada a multa cominatória. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da multa.

A liminar restou
parcialmente
deferida por meio da decisão prolatada no
I
d nº

256838693
.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando-se pelo
im
provimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravo comporta parcial provimento.

A
ssiste razão ao recorrente no que se refere a possibilidade de substituição das
astreintes
pelo bloqueio judicial.

O juízo
a quo
fixou multa
diária d
e R$
10
.000,00(d
ez
mil reais) para o caso de descumprimento do disposto na decisão recorrida
.

Ocorre
que a imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a sua jurisprudência, no sentido de que o bloqueio de verbas públicas
mostra-se
possível para garantir o fornecimento de medicamentos:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIAFIRMADA POR ESTA SUPREMACORTE.EXISTÊNCIADE REPERCUSSÃO
GERAL.(
RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159
Divulg
26-08-2010
Public
27-08-2010)
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on

line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIODE VERBAPÚBLICAE FIXAÇÃODE MULTADIÁRIA.ART.461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOOU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNES MAIA
FILHO,PRIMEIRASEÇÃO
,DJe
de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,PRIMEIRATURMA
,DJe
de 05/12/2013. III. (...). IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é
medida
excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014,
DJe
05/05/2014).

Logo, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
online
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais
eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, devendo recair, em caso de descumprimento, sobre o valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
online
de verbas públicas, em caso de descumprimento
, com observância do limite de 60
salários mínimos
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025